Tribunal: TJDFT
Processo: 0716277-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. LITÍGIO DE NATUREZA EMPRESARIAL NÃO CARACTERIZADO. ATRAÇÃO DO JUÍZO ESPECIALIZADO. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. COMPETÊNCIA RESIDUAL DO JUÍZO CÍVEL.
1. A análise dos fatos, fundamentos e do pedido formulado pelo Autor indica que a outorga de Procuração em causa própria ou Escritura Pública de Compra e Venda de imóvel decorre de um acordo em que teria ocorrido o adimplemento de débitos dos Réus.
2. Verificado que o litígio versa sobre matéria cível, e não empresarial, não há fundamento para atrair a competência do d. Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, que, por ter natureza absoluta, demanda interpretação restritiva do rol de competência.
3. Ainda que os pedidos formulados tenham relação com acordo anteriormente homologado pelo d. Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, é incabível a aplicação do art. 55, § 3o, do CPC/15, sob o fundamento de se evitar decisões conflitantes, pois esse dispositivo se refere à prorrogação de competência relativa.
4. Para o caso de julgamento que dependa de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de processo pendente, é cabível a suspensão do processo, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC/15.
5. Conflito negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, o suscitado.